Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS COERENTES. VALOR DE MERCADO. SUPERIORIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A mera apresentação de laudo produzido por corretor de imóveis da confiança do devedor, com valor que destoa daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de comprovar o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário.
2. A avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e, tendo sido elaborada de forma satisfatória, com parâmetros coerentes, não pode ser invalidada pela mera alegação de que o valor nela apurado está aquém do valor de mercado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.